Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros de 1.409,38% (um mil quatrocentos e nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento) ao ano e 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento) ao mês, para o primeiro contrato de empréstimo, e de 1.141,13% (um mil cento e quarenta e um inteiros e treze centésimos por cento) ao ano e 23% (vinte e três por cento) ao mês, para o segundo contrato.
2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
3. O cotejo das circunstâncias do caso concreto (consumidor aposentado, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimos com desconto em conta-corrente) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelado, com fundamento no art. 51, IV, do CDC, e deferida na sentença. Logo, merecem ser mantidas as taxas de juros remuneratórios fixadas na r. sentença no importe de 140,88% (cento e quarenta inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) ao ano, em relação ao primeiro contrato de empréstimo, e de 60,99% (sessenta inteiros e noventa e nove centésimos por cento) ao ano, no que tange ao segundo empréstimo, porquanto representam as taxas médias de mercado apuradas pelo BACEN para os períodos das contratações. Precedentes.
4. Não cabível o acolhimento do pleito subsidiário da parte apelante para que a revisão do contrato seja feita com base na taxa média de juros aplicável à modalidade “crédito pessoal não consignado com recursos livres”, e não à de “crédito pessoal não consignado vinculada à composição de dívidas”. Da análise do contrato juntado aos autos, observa-se que o aludido foi firmado com o intuito de quitar dívida descrita como “certa, líquida e exigível” decorrente de avença anteriormente celebrada.
5. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido.